Tribunal: TCU
Processo: 023.273/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Carlos Federico Buonfiglio Dowling e Liuba de Medeiros Santos (peça 120), contra o Acórdão 10.875/2020-TCU-Segunda Câmara (peça 99), relatado pelo Ministro Aroldo Cedraz.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Carlos Federico Buonfiglio Dowling (XXX.941.314-XX) e Liuba de Medeiros Santos (XXX.450.064-XX), contra o Acórdão 10875/2020-TCU-Segunda Câmara , relatado pelo Ministro Aroldo Cedraz, que julgou tomada de contas especial instaurada pela então Secretaria Executiva do Ministério da Cultura (MinC), em desfavor de Carlos Federico Buonfiglio Dowling e Otto Martins Cabral, em razão da impugnação parcial das despesas realizadas com os recursos do convênio CV-375/2007/MinC - Siafi/Siconv 626366, firmado entre o Ministério da Cultura e aquela associação, para a implementação do projeto "Rede Nordestina Audiovisual", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso interposto por Carlos Federico Buonfiglio Dowling (XXX.941.314-XX) e Liuba de Medeiros Santos (XXX.450.064-XX) para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, e dar a seguinte redação aos itens 9.3 e 9.4 do acórdão recorrido: "9.3. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", § 2o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, as contas de Carlos Federico Buonfiglio Dowling, de Liuba de Medeiros Santos e da Associação GM de Prestadores de Serviços Artísticos e Culturais, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data do efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da mesma Lei: Valor (R$) Data Responsáveis solidários 24.964,00 2/7/2008 Carlos Federico Buonfiglio Dowling e Liuba de Medeiros Santos 2.000,00 27/4/2009 Carlos Federico Buonfiglio Dowling, Liuba de Medeiros Santos e Associação GM de Prestadores de Serviços Artísticos e Culturais 5.552,10 29/6/2010 Carlos Federico Buonfiglio Dowling e Liuba de Medeiros Santos 2.081,00 2/7/2010 9.4. aplicar a Carlos Federico Buonfiglio Dowling e a Liuba de Medeiros Santos, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão proferido por este Tribunal até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor;" 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, à Procuradoria da República no Estado da Paraíba e demais interessados no processo, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".